Tribunal: TJMT
Processo: 1038758-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1038758-32.2017.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: SIMONE CARVALHO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Simone Carvalho, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e, via de consequência, condenou o requerido no pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 5 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios de 6% (a.a) a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947).
Deixou de remeter de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de mato Grosso, tendo em vista que o direito controvertido não excederá o previsto no artigo 496, § 3, do CPC.
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende que o contrato de prestação de serviço celebrado com a Apelada era um contrato administrativo, regido por normas de direito público, por conseguinte, não se aplicam as regras previstas na CLT, razão pela qual o único direito que emerge da dispensa do servidor contratado temporariamente, é o saldo de vencimento.
Afirma, ainda, que, ocorreram diversas interrupções na relação contratual discutida e os períodos não ultrapassaram sequer onze meses. Desse modo, não houve continuidade na contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos, mesmo porque a parte autora, ora apelada, foi admitida na função de Professor, por período muito aquém do máximo permitido (12 meses), havendo diversas interrupções entre os contratos pactuados, em períodos espaçados.
Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.
Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 32271053).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (id. 34559456).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que de acordo com o artigo 932, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente improvido ou provido um recurso, este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos.
Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Simone Carvalho, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e, via de consequência, condenou o requerido no pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 5 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios de 6% (a.a) a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947).
Extrai-se dos autos que, a Autora foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para prestação de serviços correspondentes à função de Professora da Educação Básica, pelo período de 2010 a 2017, conforme documento de id. 32271023 – Páginas 1/2.
Postulou pelo reconhecimento da nulidade contratual e, por consequência, a condenação do Requerido no pagamento do valor do FGTS de todo o período laborado.
O Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Requerido no pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 5 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação, a serem apurados em liquidação de sentença.
Contra a mencionada sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.
Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.
Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CF.
Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, os artigos 263 e 264 da Lei Complementar no. 04, de 15 de outubro de 1990, que vigorava na época das contratações temporárias, dispunham que:
Art. 263. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.
Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:
I – combater surtos epidêmicos;
II – fazer recenseamento;
III – atender a situações de calamidade pública
IV – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;
V – permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;
VI – atender as outras situações motivadamente de urgência. (Nova redação dada pela LC 12/92) – Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. A ADI 12760, em 23.3.2017).
§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses. [Destaquei].
No caso dos autos, os documentos juntados no id. 32271023 não deixam dúvidas de que a Apelada manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de 2010 a 2017, atuando como Professora, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, mediante sucessivos contratos temporários. Veja-se:
1o de fevereiro de 2010 a 24 de dezembro de 2010;
14 de fevereiro de 2011 a 24 de dezembro de 2011;
3 de fevereiro de 2012 a 22 de dezembro de 2012;
29 de janeiro de 2013 a 21 de dezembro de 2013;
27 de janeiro de 2014 a 6 de maio de 2014;
6 de maio de 2014 a 5 de junho de 2014;
5 de junho de 2014 a 23 de dezembro de 2014;
20 de fevereiro de 2015 a 19 de dezembro de 2015;
11 de fevereiro de 2016 a 24 de dezembro de 2016 e
9 de março de 2017 a 23 de dezembro de 2017.
Observo que, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houveram renovações, pelo período que extrapola a lei estadual, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.
Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.
Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator (a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203, Divulg. 22-9-2016 Public. 23-9-2016). [Destaquei].
Deve-se registrar que, o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. (...).
2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3. (...).
(AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei]
Entrementes, o fato de o vínculo ser jurídico-administrativo não tem o condão de afastar o direito da Recorrente, que teve os contratos declarados nulos, por infração ao inciso II do art. 37 da CF, de receber o valor concernente ao FGTS, do período trabalhado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se. Cumpra-se.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 26 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora